Tribunal: TJMT
Processo: 1015571-40.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015571-40.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), RAULLAN FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 039.731.131-14 (PACIENTE), Juízo 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. DEMORA NA ANÁLISE JUDICIAL. EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO À PROGRESSÃO DE REGIME. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de condenado
com
execução penal
em curso
, requerendo a homologação de 177 dias de remição de pena em razão de aprovação no ENCCEJA – Ensino Fundamental (edição 2024), e, por consequência, a análise de progressão de regime prisional. Sustenta constrangimento ilegal pela demora na apreciação do pedido de remição e imposição de exigência indevida quanto à comprovação de vínculo educacional regular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a demora na análise do pedido de remição de pena por aprovação no ENCCEJA configura constrangimento ilegal; (
ii
) estabelecer se é cabível a apreciação, pelo Tribunal, do pedido de progressão de regime prisional sem pronunciamento prévio do juízo de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A demora injustificada na análise do pedido de remição de pena, formulado em 13
de março de
2025 e não apreciado até
o momento d
a concessão da liminar em
habeas corpus
, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, violando o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII).

4.
A exigência de comprovação de vínculo com atividade educacional regular para fins de remição de pena por aprovação no ENCCEJA não encontra respaldo legal, sendo suficiente, conforme entendimento consolidado do S
uperior
T
ribnal
de
J
ustiça
, a certificação da aprovação para fins de remição, nos termos do art. 126 da L
ei de
E
xecução
P
enal
e da Resolução CNJ n. 391/2021.

5.
Após o deferimento da liminar, o juízo de origem analisou e deferiu parcialmente o pedido de remição, reconhecendo 133 dias, tornando a pretensão satisfativa no ponto, razão pela qual a liminar deve ser ratificada.

6.
A análise da progressão de regime exige verificação do requisito subjetivo (comportamento carcerário), matéria que demanda dilação probatória e deve ser previamente submetida ao juízo das execuções, sob pena de supressão de instância e inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem parcialmente concedida, para ratificar a liminar que determinou ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT a análise do pedido de remição no prazo de cinco dias.

Tese de julgamento:
“1.

A
demora injustificada na análise de pedido de remição de pena configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, violando o direito à razoável duração do processo.
2.
A aprovação no ENCCEJA garante direito à remição de pena, independentemente de matrícula regular em atividade educacional prisional.
3.
A progressão de regime exige análise do requisito subjetivo pelo juízo das execuções, sendo incabível sua concessão originária em sede de
habeas corpus
por configurar supressão de instância.
”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LXVIII e LXXVIII; LEP,
arts
. 112 e 126, § 1º, I; Resolução CNJ n. 391/2021; CPP,
arts
. 647 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.373.228/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024, DJEN 2/12/2024;

TJMT, N.U. 1001639-82.2025.8.11.0000, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 28/2/2025, DJE 28/2/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda
Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado Darlan Bernardino em benefício de
Raullan
Francisco Gomes de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O
paciente responde ao Processo Executivo de Pena n
º

0001073-78.2011.8.11.0021
e, no dia 13 de março de 2025, requereu a homologação de 177 (cento e setenta e sete) dias de remição
em razão d
a aprovação no Exame Nacional para
Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) – Ensino Fundamental, edição 2024, bem como a progressão de regime prisional, em virtude do alcance do requisito objetivo, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal.

O impetrante sustenta
que o paciente alcançará a progressão de regime em 29 de setembro de 2025 e, com a homologação dos 177 dias de remição, o requisito objetivo será alcançado antecipadamente, no entanto, seu pleito de remição ainda não foi analisado pela autoridade coatora, ensejando constrangimento ilegal por excesso de prazo para apreciação do pedido.

Alega que o juízo de origem determinou a expedição de ofícios à SEDUC e à unidade prisional, para apuração da vinculação do paciente a atividades educacionais regulares, postergando a análise do pedido e impondo

condição não prevista em lei, uma vez que a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores admite a remição pela aprovação em exames oficiais, independentemente de matrícula regular no sistema de ensino.

Com base nesses argumentos, requer a concessão de
medida
liminar para que se determine ao juízo da execução a imediata análise do pedido de remição
. N
o mérito,
requer
a determinação da “
homologação dos 177 dias de remição de pena do Paciente, em razão da aprovação no ENCCEJA – Ensino Fundamental, bem como para que seja analisada a progressão de regime prisional, em virtude do alcance do requisito objetivo
”.

A medida liminar foi deferida pelo Desembargador Relator em substituição legal, Luiz Ferreira da Silva, conforme decisão
no
ID
.

287160356
, determinando à autoridade coatora que analisasse o pedido de remição de pena do paciente no prazo de 5 (cinco) dias.

Foram p
restadas as informações pela autoridade apontada como coatora (ID
.
290441898)
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer
subscrito pelo
Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin (ID
.
294777892), manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, o impetrante alega constrangimento ilegal decorrente da demora na apreciação do pedido de remição de pena formulado em 13
de março de 2
025, o que impediria o paciente de alcançar antecipadamente o requisito objetivo para progressão de regime.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
desta ação constitucional
e passo à análise do mérito.

Quanto ao pleito de
remição de pena pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e à alegada demora injustificada na apreciação do pedido formulado pelo paciente
, é certo que a liminar foi deferida no sentido de que o magistrado na origem apreciasse o pedido da defesa no prazo de cinco dias.

Constata-se do Processo Executivo de Pena n.
0001073
-
78
.
2011
.
8
.
11
.
0021

que o paciente cumpre pena unificada de 3
5
anos
e 1 mês
de reclusão
,
em trâmite perante a 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Cuiabá-MT
, remanescendo ainda o cumprimento de 18 anos, 2 meses e 15 dias de pena
.

Conforme constou na decisão que deferiu a liminar,
a defesa formulou pedido de homologação de remição segundo o extrato encaminhado pelo Núcleo de Educação do Sistema Penitenciário – NESP no dia
13 de março de 2025
e
em
24 de abril de 2025
o magistrado determinou a expedição de ofícios à SEDUC solicitando informações sobre a frequência do paciente a atividades regulares no ano de 2024, decisão esta que foi
cumprida em 9 de maio de 2025 e desde então não houve movimentação do processo até o deferimento da liminar pleiteada no presente
habeas corpus
e posterior solicitação de informações em 29 de maio de 2025.

Com efeito, vê-se que o processo ficou paralisado aguardando retorno da solicitação dirigida à SEDUC, embora a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
tenha
se firmado no sentido de que a aprovação em exames nacionais de certificação, como o ENCCEJA,
garante
direito à remição de pena, independentemente da comprovação de frequência regular a cursos no sistema prisional.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça deixou ementado que:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). PRESCINDIBILIDADE DO HISTÓRICO ESCOLAR COMPLETO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, mantendo o entendimento de que é possível a remição de pena pelo estudo para reeducandos aprovados no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), ainda que não apresentem histórico escolar completo.

O agravante sustenta a necessidade de comprovação por histórico escolar de que o reeducando não concluiu o ensino médio antes do início do cumprimento da pena para ter direito à remição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a aprovação no ENCCEJA, sem apresentação de histórico escolar completo, é suficiente para a concessão de remição de pena. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei de Execução Penal (LEP) prevê, em seu art. 126, § 1º, I, a remição de pena pelo estudo, com redução de um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, como incentivo à educação dos reeducandos.

4.
A Resolução CNJ n. 391/2021 estabelece que reeducandos que obtêm aprovação no ENCCEJA fazem jus à remição de pena, mesmo que realizem estudos por conta própria e não estejam vinculados a atividades regulares de ensino.

5.
A exigência de apresentação de histórico escolar completo não é requisito para concessão de remição de pena por aprovação no ENCCEJA, sendo suficiente a certificação de conclusão do ensino fundamental ou médio para a aplicação da remição, conforme entendimento consolidado do STJ
.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.373.228/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)

Portanto, é inequívoco o direito do paciente à análise de seu pedido de remição pela aprovação no ENCCEJA, independentemente de estar ou não vinculado a atividades educacionais regulares no estabelecimento prisional
, sendo certo que a e
xigência de comprovação de vinculação a atividades educacionais regulares, como condição para a análise do pedido de remição, não encontra respaldo legal ou jurisprudencial, configurando, em tese, constrangimento ilegal.

Nessas circunstâncias,
evidente
o excesso de prazo para pronunciamento judicial no
processo
executivo de pena do paciente, uma vez que não é admissível impor a ele que aguarde por tempo indefinido a análise do seu cálculo de pena com pleitos de remição e
progress
ão
de regime
formulados, sem qualquer justificativa plausível.

Não obstante a própria complexidade dos atos próprios da execução penal, tal contexto, por óbvio, não pode servir para apenar o paciente em duplicidade, pois a Constituição Federal preconiza, no inciso LXXVIII do art. 5º, que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Assim,
o direito constitucional do paciente de obter uma resposta do juízo competente dentro de um interregno razoável foi violado, diante do elastério do prazo para a análise do
pedido de remição

e
cálculo de pena do paciente
–

que contava com documentos de certificação da Secretaria de Estado da Educação de Mato Grosso
.

Entretanto, com o deferimento do pedido liminar

para que
autoridade coatora analisasse o pedido de remição no prazo de 5 (cinco) dias
, e
considerando que já h
a
v
ia
manifestação favorável do Ministério Público quanto à remição
de 133 dias
,
o magistrado declarou a remição, conforme se vê da decisão constante do mov. 141, dos autos de execução penal nº
0001073
-
78
.
2011
.
8
.
11
.
0021
.

Diante do exposto, tendo em vista o cumprimento da ordem pela autoridade coatora, confirma-se a liminar deferida.

No que tange ao pedido de determinação de análise da progressão de regime prisional, em virtude do alegado alcance do requisito objetivo com a homologação da remição, entendo que não merece acolhimento.

C
onforme bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer, a análise do preenchimento dos requisitos para a progressão de regime demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, além de configurar indevida supressão de instância
.

O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU aponta que o paciente alcançaria o requisito objetivo para progressão de regime em 29
de setembro de
2025. Com a eventual homologação da remição pleiteada, esse marco temporal poderá ser antecipado, mas isso não autoriza esta Corte
de Justiça
a determinar, desde logo, a análise da progressão de regime, sem que o juízo da execução tenha se manifestado sobre o preenchimento dos requisitos legais.

Ademais, conforme
dados constantes do SEEU, o
Ministério Público, em sua manifestação de 06
de junho de
2025, opinou pelo indeferimento do pedido de progressão de regime, o que indica a possível ausência de preenchimento dos requisitos subjetivos para a concessão do benefício.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que não cabe ao Tribunal, em sede de
habeas corpus
, analisar originariamente pedido de progressão de regime, sob pena de indevida supressão de instância:

Ementa: Direito penal. Execução penal. Habeas corpus. Progressão de regime prisional. Exame psicossocial. Excesso de prazo. Supressão de instância. Ordem denegada. Determinação de análise urgente.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente cumpre pena de 14 (catorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da condenação pela prática dos crimes de latrocínio e corrupção de menores, sustentando constrangimento ilegal pela demora na análise do pedido de progressão para o regime semiaberto, tendo preenchido o requisito objetivo em 7 de janeiro de 2025.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a demora na apreciação do pedido de progressão de regime configura constrangimento ilegal; e

(
ii
) determinar se é possível a concessão do benefício diretamente pelo Tribunal sem a análise do requisito subjetivo pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. A aferição dos requisitos para a progressão de regime exige a análise do comportamento carcerário e do mérito do apenado, podendo o magistrado determinar diligências para essa verificação, conforme previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal. 4. No caso concreto, a autoridade coatora
justificou a postergação da decisão diante da necessidade de realização do exame psicossocial.

5. A ausência de desídia do juízo de origem, diante da necessidade de diligências para a formação do convencimento judicial, que demandam tempo razoável, afasta a configuração de constrangimento ilegal.

6.
A concessão da progressão de regime diretamente pelo Tribunal, sem a análise do requisito subjetivo pelo juízo das execuções, configura indevida supressão de instância, sendo inviável sua apreciação em sede de habeas corpus
.

7. Embora inexista ilegalidade manifesta, há necessidade de urgência na análise do pedido, considerando o tempo decorrido desde a solicitação inicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada. De ofício, determinada a apreciação do pedido de progressão de regime pelo Juízo das Execuções Penais no prazo mais breve possível.

Teses de julgamento:

“[1] A demora na análise do pedido de progressão de regime, quando fundamentada na necessidade de diligências para a verificação dos requisitos legais, não configura constrangimento ilegal. [2]
A concessão direta do benefício pelo Tribunal, sem a aferição do requisito subjetivo pelo juízo das execuções, caracteriza supressão de instância
.”

Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, art. 112, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1000559-05.2023.8.11.9005, j. 13.6.2023; TJMT, N.U. 1022108-57.2022.8.11.0000, j. 14.12.2022.

(N.U 1001639-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

Portanto, não há como acolher o pedido de determinação de análise da progressão de regime prisional,
na medida em que
o exame dessa matéria diretamente pelo Tribunal de Justiça sem aferição do requisito subjetivo por parte do juízo de
origem
afigura-se
incabível, primeiro porque
não se admite dilação probatória e exame aprofundado de provas nesta via
e, segundo, porque caracteriza-se a
inegável
supressão
de instância.

Diante do exposto
,
CONCEDO
PARCIALMENTE
a ordem
de
habeas corpus
almejada, para ratificar a liminar que determinou
a
o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
a
an
á
lise, no prazo de
5
(
cinco
)
dias
,
d
o pedido de remição de
pena; e reconhecer a
supressão de instância
quanto à apreciação do pedido de
progressão de regime prisional
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025